Tribunal: TJES
Processo: 0005391-05.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005391-05.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ICARO CAMPOS BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005391-05.2014.8.08.0047

APELANTE: ICARO CAMPOS BRITO

Advogados do(a) APELANTE: JAILSON BATISTA DA SILVA - ES6422-A, RAFAEL OLIVEIRA WANDERMUREM - ES21155

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VITOR ROCHA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA VERSUS TENTATIVA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Ícaro Campos Brito contra a sentença que, conforme veredicto do Conselho de Sentença, aplicou condenação pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada (incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, c/c inciso II, do art. 14, ambos do Código Penal), fixando a pena em 08 anos de reclusão em regime semiaberto. O apelante busca a anulação do julgamento sob a tese de decisão contrária à prova dos autos quanto à desistência voluntária e nulidade por falta de quesito sobre legítima defesa putativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de quesito específico sobre a legítima defesa putativa acarreta nulidade do julgamento, diante do quesito genérico de absolvição; e (ii) estabelecer se a decisão dos jurados que reconhece a tentativa em detrimento da desistência voluntária encontra amparo no acervo probatório, considerando a intervenção de terceiro na cena do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei 11.689/2008 concentrou todas as teses absolutórias no quesito obrigatório previsto no inciso III, do art. 483, do Código de Processo Penal.

A resposta negativa dos jurados ao quesito sobre a absolvição do acusado rejeita, de forma implícita, a tese de legítima defesa putativa apresentada no interrogatório do réu.

O inciso VIII, do art. 571, do Código de Processo Penal, determina que insurgências relativas à quesitação devem ocorrer logo após a leitura e explicação das perguntas pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão.

A anulação do julgamento com base na alínea d do inciso III do art. 593, do Código de Processo Penal, exige que o veredicto permaneça absolutamente dissociado das provas, o que não ocorre quando o Conselho de Sentença opta por versão verossímil presente nos autos.

A interrupção da execução do crime provocada pela presença intimidatória de terceiro que se identifica como policial configura circunstância alheia à vontade do agente, o que caracteriza a tentativa descrita no inciso II, do art. 14, do Código Penal.

O reconhecimento da tentativa pelos jurados torna logicamente inviável o acolhimento da desistência voluntária prevista no art. 15, do Código Penal, pois a interferência externa afasta a espontaneidade necessária para a interrupção do
iter criminis
.

A soberania dos veredictos, assegurada na alínea c do inciso XXXVIII, do art. 5º, da Constituição Federal, autoriza os jurados a conferirem credibilidade aos depoimentos das testemunhas oculares que confirmaram a perseguição e a interrupção forçada das agressões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O quesito genérico de absolvição previsto no inciso III, do art. 483, do Código de Processo Penal abrange todas as teses de exclusão de ilicitude e culpabilidade, dispensando indagação específica sobre legítima defesa putativa.

A afirmação da tentativa pelo Conselho de Sentença prejudica a tese de desistência voluntária por haver contradição inconciliável entre o fator impeditivo externo e a voluntariedade do agente.

Eventual vício na quesitação do Tribunal do Júri deve constar em ata de julgamento no momento da leitura dos quesitos, sob pena de convalidação da irregularidade pela preclusão.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º; Código Penal, inciso II do art. 14, art. 15, incisos II e IV do § 2º do art. 121; Código de Processo Penal, inciso III do art. 483, inciso VIII do art. 571, alínea d do inciso III do art. 593.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025; STJ, HC n. 189.134/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016; STJ, REsp n. 497.175/SC, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 25/8/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005391-05.2014.8.08.0047

APELANTE: ÍCARO CAMPOS BRITO

Advogados do(a) APELANTE: JAILSON BATISTA DA SILVA - ES6422-A, RAFAEL OLIVEIRA WANDERMUREM - ES21155

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ÍCARO CAMPOS BRITO
em face da r. Sentença (ID 16316624), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus - Tribunal do Júri que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Aflora da exordial acusatória (ID 16316609, pp. 03/07) que, no dia 05 de janeiro de 2014, na Avenida Beira Mar, Bairro Guriri, em São Mateus/ES, o apelante, agindo com nítido
animus necandi
, desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima Vitor Rocha de Oliveira.

Ressai que a motivação do crime foi fútil, decorrente de animosidade prévia em razão de comentários feitos pela vítima em redes sociais acerca das vestimentas do réu, afirmando que o denunciado
“
só usava
roupas da loja dez e mercadão”.

Ressalte-se que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a execução foi interrompida pela intervenção de um terceiro que se identificou como policial, momento em que o agressor abandonou a arma e evadiu-se do local.

Após a instrução processual, o réu fora submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento. Nesse sentido, assevera que a dinâmica dos fatos revelaria a ocorrência do instituto da desistência voluntária (art. 15, do CP) em detrimento da tentativa, sob o argumento de que o réu teria cessado as agressões por vontade própria, mesmo possuindo meios para prosseguir. Ademais, suscita a nulidade do julgamento por ausência de quesitação específica quanto à tese de legítima defesa putativa, a qual teria sido apresentada pelo réu em seu interrogatório.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

À luz de tal panorama, impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania,
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não deve ser interpretada de modo a permitir decisões absolutamente dissociadas das provas constantes dos autos. A soberania dos veredictos não significa autorização para decisões arbitrárias, ainda que em benefício do réu. ”(AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Pois bem. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial, do Relatório de Investigação em Local de Crime, do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 16316609, p. 67), que atesta os ferimentos, além da prova oral colhida.

Quanto à autoria delitiva, verifica-se que o próprio apelante, em seu interrogatório perante o Conselho de Sentença, confessou ter desferido os golpes de faca contra a vítima, embora tenha tentado justificar sua conduta sob o manto da legítima defesa e da desistência voluntária.

Todavia, tal versão confronta-se diretamente com os depoimentos das testemunhas oculares, Lucas Rodrigues Silva e Ramon Rodrigues Silva, os quais asseveraram, sob o crivo do contraditório, que o réu perseguiu a vítima e somente interrompeu a agressão diante da intervenção intimidatória de um terceiro que se identificou como policial.

Diante de tal cenário, é de se pontuar que a prova testemunhal é incisiva ao demonstrar que a interrupção do
iter criminis
não decorreu de um ato de voluntariedade do agente, mas sim de um fator externo impeditivo.

Conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da execução por interferência de terceiros afasta a hipótese do art. 15 do Código Penal e configura a tentativa, nos moldes do art. 14, II, do mesmo diploma.

Nesse contexto,
“Malgrado semelhança com a tentativa imperfeita ou inacabada (CP, art. 14, II), compreendida como aquela em que o agente, por fatores alheios a sua vontade, não esgota os meios de execução ao seu alcance, dentro daquilo que considera suficiente, em seu projeto criminoso, para alcançar o resultado; a desistência voluntária (CP, art. 15), também denominada “ponte de ouro”, caracteriza-se pela interrupção voluntária do iter criminis pelo agente, que, livre de coação física ou moral, deixa de praticar os demais atos necessários à consumação, conquanto estivessem à sua disposição, de modo que essa interrupção seja capaz de evitar a consumação.”(HC n. 189.134/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 12/8/2016.)

Superada tal aresta, no tocante à alegada nulidade por ausência de quesito sobre a legítima defesa putativa, cumpre observar que a estrutura da quesitação no Tribunal do Júri, após a reforma introduzida pela Lei nº 11.689/2008, concentrou todas as teses absolutórias no quesito obrigatório previsto no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o Conselho de Sentença, ao responder negativamente à indagação do quarto quesito (ID 16316627, p. 11),
"O jurado absolve o acusado ÍCARO CAMPOS BRITO?"
, rejeitou de forma implícita, mas inequívoca, a tese de legítima defesa putativa ventilada pelo apelante em seu interrogatório.

Nesse panorama, independentemente da diversidade de teses defensivas sustentadas, sejam de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, o julgamento de mérito sobre a absolvição concentra-se num único quesito. Assim, caso os jurados respondam negativamente à absolvição, têm-se por afastadas todas as teses absolutórias apresentadas pela defesa técnica ou pela autodefesa.

Digno de nota salientar, ainda, que o acolhimento da tese relativa à tentativa, verificada na resposta afirmativa ao terceiro quesito, o qual consignou expressamente que o crime não se consumou por “circunstâncias alheias à sua vontade”, consubstanciadas na intervenção de um terceiro que se identificou como policial, prejudica logicamente a análise da desistência voluntária.

Há, portanto, uma contradição inconciliável entre o crime tentado (interrupção forçada por fator externo) e o instituto da desistência voluntária previsto no art. 15, do Código Penal (interrupção voluntária do
iter criminis
), de modo que a afirmação da tentativa importa na exclusão imediata da tese de desistência

Como bem assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Não há falar em nulidade quando a votação dos primeiros quesitos torna desnecessária a dos subseq
u
entes, mormente quando se cuida de tentativa, caso em que a sua afirmação contém implícita a recusa da desistência voluntária” (REsp n. 497.175/SC, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 28/9/2009.)

Tal entendimento fundamenta-se no fato de que, ao reconhecerem que o réu só não prosseguiu na agressão porque foi afugentado pela presença policial, os jurados afastaram a voluntariedade exigida para a configuração do art. 15, do Estatuto Repressivo.

Por fim, impende salientar que qualquer insurgência quanto à formulação ou ausência de quesitos deve ser arguida logo após a sua leitura e explicação pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, conforme preceitua o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

No presente feito, a ausência de protesto imediato em Ata de Julgamento sana qualquer irregularidade eventual, consolidando a higidez do procedimento realizado. Portanto, constatado que os jurados validaram a ocorrência de tentativa por força de fator impeditivo externo e recusaram a absolvição do réu, não há que se cogitar de vício ou nulidade na quesitação.

Frente a tal cenário, insta salientar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional, e sua revisão apenas ocorre em casos de manifesta desconformidade com as provas dos autos.

No caso vertente, o Conselho de Sentença, ao valorar as provas e responder afirmativamente aos quesitos de autoria, materialidade e tentativa, optou por uma das versões apresentadas, a qual encontra sólido arrimo no acervo probatório.

Desta feita, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Por fim, impende salientar que a fixação da pena em 08 (oito) anos de reclusão, com a aplicação do patamar mínimo de redução pela tentativa (1/3) devido à gravidade dos ferimentos em zonas vitais, mostra-se proporcional e adequada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)